Tribunal: TJES
Processo: 5010117-88.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010117-88.2023.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
APELADO: STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. RETENÇÕES LEGAIS SOBRE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS. ERRO DE FATO E OMISSÃO CONFIGURADOS. EFEITOS INFRINGENTES.
RECURSO

PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), tendente à correção de erro de fato e à sanção de omissão no acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta em ação monitória, reconhecendo saldo devedor de R$ 12.358,20 em favor da empresa autora.

2)
O embargante alega que o valor em questão corresponde a retenções legais de tributos e contribuições (ISS, IRRF e INSS) incidentes sobre o valor bruto dos serviços prestados, as quais seriam de responsabilidade do tomador dos serviços (DER-ES), já tendo sido quitado o valor líquido devido à empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor de R$ 12.358,20 constitui saldo devedor da obrigação principal ou apenas retenções legais cujo recolhimento compete ao tomador dos serviços; (ii) estabelecer se houve erro de fato e omissão no acórdão quanto à análise da natureza jurídica das retenções e dos documentos comprobatórios apresentados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração é admitida em hipóteses excepcionais, quando a correção da omissão ou do erro de fato reconhecido implica necessária modificação do julgado, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS).

5)
O valor de R$ 12.358,20, considerado como saldo devedor no acórdão embargado, corresponde exatamente às retenções legais incidentes sobre as notas fiscais nº 6424 e 6425, as quais indicam valor bruto de R$ 36.347,61 cada, com retenções de R$ 6.179,10 por nota.

6)
O DER-ES comprovou o pagamento integral do valor líquido devido (R$ 60.337,02), nos termos das ordens bancárias constantes dos autos, restando demonstrado que a empresa já recebeu integralmente a quantia que lhe era devida, sendo as retenções de responsabilidade do tomador dos serviços perante o fisco.

7)
O acórdão embargado foi omisso ao deixar de analisar a natureza jurídica das retenções e o conteúdo probatório apresentado, o que comprometeu a correção do julgado e impôs o reconhecimento da improcedência da pretensão monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
)
Recurso

provido.

Tese de julgamento
:

1. O valor correspondente às retenções legais de tributos e contribuições incidentes sobre o valor bruto de notas fiscais de prestação de serviços não constitui crédito da empresa prestadora, mas obrigação de recolhimento do tomador dos serviços.

2. A comprovação do pagamento integral do valor líquido das notas fiscais pelo tomador afasta a existência de saldo devedor em favor do prestador.

3. A omissão na análise da natureza das retenções e dos comprovantes de pagamento configura vício sanável por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.02.2025, DJEN de 28.02.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como se sabe, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível em hipóteses excepcionais, quando a omissão reconhecida implica a necessidade de modificação do julgamento para evitar contradição lógica entre os fundamentos e o dispositivo da decisão.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando a retificação da decisão surge como consequência necessária para corrigir premissa equivocada, a modificação do julgado é plenamente viável no bojo dos embargos declaratórios (EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

No caso, a controvérsia devolvida no apelo teve origem em ação monitória proposta pela recorrida, tendente ao recebimento de R$ 72.695,22, correspondente ao valor bruto dos serviços de vigilância prestados e reconhecidos no Termo de Ajuste de Contas nº 006/2022.

Após a citação, o embargante efetuou o pagamento de R$ 60.337,02, valor que, conforme se demonstrará, corresponde ao montante líquido devido à empresa após as retenções legais obrigatórias.

Nada obstante, ao dar parcial provimento à apelação, o acórdão embargado manteve o reconhecimento do saldo devedor de R$ 12.358,20 em favor da empresa embargada, alterando apenas os consectários legais incidentes sobre tal quantia.

O ponto central dos embargos, portanto, reside na natureza jurídica do referido saldo, tendo o embargante sustentado que tal valor não constitui crédito da empresa, senão o montante exato das retenções tributárias e previdenciárias incidentes sobre o valor bruto dos serviços, cuja responsabilidade de recolhimento aos cofres públicos é do tomador (DER-ES).

Pois bem. Após percuciente dos autos, observa-se que a irresignação recursal deve ser acolhida.

As Notas Fiscais nº 6424 e 6425, que servem de base para a cobrança, indicam, cada uma, o valor bruto de R$ 36.347,61. Sobre este montante, incidiram retenções legais (ISS, IRRF e INSS) no total de R$ 6.179,10 por nota fiscal.

Destarte, o valor líquido de cada nota fiscal, devido à empresa prestadora dos serviços, é de R$ 30.168,51, e o somatório dos valores líquidos das duas notas fiscais alcança R$ 60.337,02, que foi o montante efetivamente pago pelo DER-ES, conforme comprovantes de ordem bancária (IDs 11241187, 11241188).

Diante desse contexto, o valor de R$ 12.358,20, apontado pelo acórdão como "saldo incontroverso", corresponde, com exatidão matemática, à soma das retenções legais (R$ 6.179,10 x 2) que foram deduzidas do valor bruto dos serviços.

O acórdão embargado, contudo, fora omisso ao não analisar a natureza jurídica dessa diferença, ou seja, se tal quantia, referente às retenções, constituiria crédito remanescente da empresa embargada ou se representaria valores cuja responsabilidade de recolhimento aos cofres públicos seria do tomador dos serviços (DER-ES).

Conforme ainda se extrai da legislação tributária e previdenciária, o tomador dos serviços é o responsável por reter na fonte e recolher os tributos e contribuições incidentes.

Ao efetuar as retenções e pagar à empresa prestadora o valor líquido, o DER-ES tornou-se substituto tributário, responsável pelo repasse das referidas quantias aos entes públicos credores (Município, União).

Desse modo, os R$ 12.358,20 não constituem crédito da empresa recorrida perante o DER-ES, mas valores retidos pelo ente público tomador dos serviços para o devido recolhimento.

Em outras palavras, a condenação do DER-ES a pagar à empresa embargada a quantia de R$ 12.358,20 (que corresponde às retenções) não é devida, pois a empresa já recebeu o valor líquido que lhe era de direito.

Dessa forma, resta configurada omissão relevante na decisão embargada, sendo necessário o saneamento do vício para reconhecer que o valor de R$ 12.358,20 refere retenções legais, não constituindo saldo devedor em favor da empresa embargada, o que impõe a reforma do julgado para afastar a condenação ao pagamento desta quantia.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou provimento
, com efeitos infringentes, para, sanando os vícios de erro de fato e omissão apontados,
dar provimento à apelação, julgando improcedente a ação monitória.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a empresa embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (R$ 12.358,20), nos termos do §2º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão do dia 07.07.2025 a 11.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.
SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 07/07/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões